Tribunal: STF
Processo: Rcl 39296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco para impugnar acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos do processo nº 0000033-40.2018.5.06.010, que considerou nula a contratação por ausência de concurso público e afirmou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho, contrariou entendimento manifestado por esta Corte na ADI nº 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, em que se decidiu que a Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas que envolvam a Administração Pública e servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa.
    3. É o relatório. 
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. No que tange à alegação de afronta à ADI 3.395, aparentemente, assiste razão à parte reclamante. A existência da Portaria 345/2015 disciplinando o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, como se observa, v.g., na Rcl 6.527 AgR AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e na Rcl 7.208 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 
    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico- administrativo. 
    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 
    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 
    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 
    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (grifo acrescentado)
    5. No caso em análise, alega-se a vigência da Lei Complementar nº 2/1990 do Estado de Pernambuco, que “Dispõe sobre a organização e funcionamento da Procuradoria Geral do Estado, disciplina o regime jurídico dos Procuradores do Estado e dá outras providências”, bem como que a requisição teve por fundamento o art. 15, XIII, da Lei 8.080/90 e arts. 56, V, e 80, II, da Lei 8.666/93, e que a Portaria 345/2015 determinou “a assunção Pela Secretaria Estadual de Saúde, do objeto dos contratos administrativos nºs. 094/2009 e 164/2011 e a requisição administrativa do pessoal necessário à continuidade da execução”.
    6. A decisão reclamada entende que o processamento e julgamento do feito compete à Justiça do Trabalho, sob a premissa de que o vínculo entre as partes seria nulo. Porém, mesmo nesses casos – como demonstrado nos precedentes acima citados – a competência para a análise da nulidade do vínculo seria da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho. Presente a fumaça do bom direito.
    7. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, pois os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    8. Do exposto, defiro medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0000033-40.2018.5.06.0010), até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    9. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator